Tribunal: TJDFT
Processo: 0754306-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FRAUDE ELETRÔNICA. ARRESTO DE VALORES. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DE CONTA EMPRESARIAL. IRREVERSIBILIDADE RECÍPROCA. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de desbloqueio de contas bancárias e manteve arresto de valores decretado em tutela cautelar antecedente, em contexto de fraude eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade da manutenção do arresto de valores diante da confirmação, por instituição financeira, do crédito dos valores em conta vinculada ao agravante, bem como da ausência de apresentação do extrato da conta empresarial indicada como destinatária das transferências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confirmação oficial, por instituição financeira, do recebimento dos valores em conta vinculada ao CNPJ do agravante constitui elemento objetivo suficiente para a manutenção da medida constritiva.
4. A omissão quanto à apresentação do extrato da conta empresarial, objeto central da controvérsia, reforça a necessidade de preservação do arresto para assegurar o resultado útil do processo.
5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil não se aplica a valores de origem controvertida e vinculados a indícios de fraude eletrônica.
6. A ponderação quanto à irreversibilidade recíproca legitima a manutenção temporária da constrição, a fim de evitar o risco de dissipação dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a manutenção do arresto cautelar de valores quando confirmada, por instituição financeira, a entrada dos recursos em conta vinculada ao agravante e ausente a apresentação de extrato da conta empresarial indicada como destinatária, sendo inaplicável a impenhorabilidade a valores de origem controvertida associados a fraude eletrônica.